Tribunal: TCU
Processo: 007.364/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6787/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Procuradora da República em substituição no 3o Ofício da Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ, Vanessa Seguezzi, em que requer que o Tribunal apure a regularidade da contratação da empresa Carlos Eduardo Passos de Paula ME - Global Company, CNPJ 15.464.143/0001-21, com recursos advindos da cota para o exercício de atividade parlamentar do Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira (peça 1, p. 1-2). Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência desta deliberação à representante; e c) apensar os autos ao TC Processo 028.317/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.364/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.